Tribunal: TJMT
Processo: 1032898-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032898-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO FERREIRA COELHO - CPF: 393.819.941-53 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032898-92.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1032898-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Alberto Ferreira Coelho

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão do alegado extravio de bagagem, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não houve comprovação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova do dano alegado e a ínfima alteração sofrida impede o reconhecimento de dano moral no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032898-92.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1032898-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Alberto Ferreira Coelho

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Carlos Alberto Ferreira Coelho

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.
309062370
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
309062371
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e o ressarcimento material.

Contrarrazões
(Id.
309062387
)
:
a recorrida

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032898-92.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1032898-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Alberto Ferreira Coelho

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo consumidor em face da companhia aérea, sob o fundamento de extravio de bagagem despachada em voo internacional.

Narra o autor que adquiriu bilhete para o itinerário Cuiabá–Paris, em 12/08/2024, tendo despachado uma mala que não foi localizada no destino.

Afirma que, diante do extravio, teve de adquirir itens de uso imediato (roupas, artigos de higiene e nova mala), além de relatar a perda da possibilidade de utilizar um terno previamente adquirido para evento no exterior. Alega, ainda, que buscou solução junto aos prepostos da companhia aérea e formalizou reclamação perante a ANAC, sem, contudo, obter êxito.

A companhia aérea, por sua vez, defende-se alegando ausência de comprovação mínima do alegado extravio.

Cumpre esclarecer que não foi juntado nos autos o comunicado de extravio de bagagem Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB).

A parte autora juntou um e-mail com narrativa unilateral, abordando o assunto sem chancela por parte da reclamada.

Cumpre ressaltar que o autor não apresentou documentação idônea capaz de comprovar a efetiva perda da bagagem ou os gastos que afirma ter suportado em razão do incidente.

Assim, não restou demonstrada, de forma minimamente suficiente, a ocorrência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, motivo pelo qual não se acolhe a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025